Tribunal: TJDFT
Processo: 0722308-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra r. sentença que julgou improcedente o pedido de interdito proibitório e procedente o pedido contraposto, determinando a reintegração à Terracap na posse de imóvel público ocupado irregularmente, com autorização para desobstrução e demolição das edificações existentes.
2. O recorrente alegou ocupação contínua e legal por longo tempo, com a realização de benfeitorias com anuência da União e existência de processo de regularização fundiária.
3. Requereu a concessão do interdito proibitório, com multa diária em caso de descumprimento, ou, subsidiariamente, o direito à retenção do bem até indenização pelas benfeitorias realizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ocupação da área pública pelo autor/apelante pode gerar direito à proteção possessória e à concessão de interdito proibitório; e
(ii) estabelecer se há direito à retenção do imóvel até indenização pelas benfeitorias realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O arcabouço fático do processo comprova se tratar de área pública, ocupada irregularmente, sem a autorização do Poder Público para sua ocupação ou demonstração da sua iminente regularização. Logo, as edificações realizadas, igualmente, são irregulares, sem licenciamento ou carta de habite-se, em afronta às normas de direito urbanístico. Essa ocupação irregular configura mera detenção, não gerando direito possessório ou retenção por benfeitorias, conforme Enunciado de Súmula no 619/STJ.
6. A atuação da Administração Pública está amparada no poder de polícia, com respaldo na Lei Distrital no 6.138/2018, que autoriza a demolição de edificações irregulares em área pública.
7. O direito à moradia não se sobrepõe ao interesse coletivo, à ordem urbanística e à função social da propriedade, devendo ser exercido conforme a legislação vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXIII, e 6o; CC, arts. 1.208 e 1.219; CPC, art. 85, §11; Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 22, 50 e 124, V
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado de Súmula no 619/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1678760/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AgInt no REsp 1670186/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJDFT, Acórdãos 1992846, 1976478, 1960834, 1985728, 2016675.